Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718925-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator